Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710946-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO LOPES COLARES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação tendo a parte recorrente postulado que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. No entanto, tal pedido veio desprovido de elementos mínimos capazes de comprovar a sua pobreza jurídica, eis que até a declaração de hipossuficiência, caso estivesse anexada aos autos, teria presunção relativa. Portanto, antes de analisar seu pleito tutela antecipada, necessário que comprove a situação fática alegada. Assim, nos termos do art. 99, parágrafos 2o e 7o c/c 1007 do Código de Processo Civil, determino que o apelante seja intimado a carrear aos autos documentos que entender pertinentes objetivando tal comprovação, na medida em que, ao ajuizar a ação na origem, houve o devido pagamento das custas iniciais, ou, se preferir, juntar comprovante do pagamento do valor do módico do preparo do presente recurso, sob pena de, deixando de cumprir uma determinação ou outra, não ser conhecido o presente apelo. Prazo: 05 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília,21 de julho de 2020 08:46:23. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA